Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MENOR. INDEFERIMENTO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 226, §1o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA RECUSA MINISTERIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, que ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância revisora ministerial para fins de verificação do cabimento do pleito de suspensão condicional do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é aplicável o benefício da suspensão condicional do processo nos termos da Lei no 9.099/95, em face da alteração trazida pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) ao art. 226 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226, §1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação conferida pela Lei no 14.344/2022, estabelece vedação expressa à aplicação da Lei no 9.099/95 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena mínima cominada.
4. Interpretação sistemática e teleológica do dispositivo evidencia que a restrição alcança todo o espectro normativo penal, e não apenas os delitos tipificados no ECA, sendo inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados, inclusive a suspensão condicional do processo.
5. A negativa do Ministério Público em ofertar o benefício não se deu de forma arbitrária, mas com base em vedação legal objetiva, afastando a exigência de reexame pelo órgão superior da instituição, conforme excepciona o art. 28-A, §14, do CPP e a Súmula 696 do STF.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a inaplicabilidade da Lei no 9.099/95 aos crimes praticados contra vítimas infantojuvenis, inclusive os previstos no Código Penal, vedando o acesso à suspensão condicional do processo.
7. Ausente ilegalidade flagrante, arbitrariedade ou risco irreparável, impõe-se a rejeição da pretensão, assegurando-se a regularidade do trâmite processual originário.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.